Tribunal: STJ
Processo: 0808422-93.2023.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958751 - RJ
(2025/0209405-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO LOUREIRO
EMBARGANTE
: MARCIA MARIA MOURA LOUREIRO
ADVOGADOS
: JULIANA SANTOS CARDOSO DE SOUZA - RJ171908
BRUNO MARTINS SANTOS - RJ207124
LUIZ CORREA DE ALMEIDA - RJ213721
EMBARGADO
: ALAN E SILVA FRANCO
ADVOGADO
: MARCOS BARROS ESPINOLA - RJ081879
EMBARGADO
: CONDOMINIO VILLAGE DOS CAICARAS
ADVOGADA
: AMANDA LUIZA FELIPE AIRES DE LIMA - RJ204688
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base no
§ 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do
art. 1.021,
agravo interno em agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se os embargos de declaração
buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação
com o resultado do julgamento e a pretensão de nova apreciação da
causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA54870065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 39042461-3e30-41d0-8d7d-915cc48a4050

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
EDcl
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR,
julgados
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos

22/4/2014;
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 39042461-3e30-41d0-8d7d-915cc48a4050

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958751 - RJ (2025
/0209405-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CARLOS EDUARDO LOUREIRO
EMBARGANTE : MARCIA MARIA MOURA LOUREIRO
ADVOGADOS
: JULIANA SANTOS CARDOSO DE SOUZA - RJ171908

BRUNO MARTINS SANTOS - RJ207124

LUIZ CORREA DE ALMEIDA - RJ213721
EMBARGADO
: ALAN E SILVA FRANCO
ADVOGADO
: MARCOS BARROS ESPINOLA - RJ081879
EMBARGADO
: CONDOMINIO VILLAGE DOS CAICARAS
ADVOGADA
: AMANDA LUIZA FELIPE AIRES DE LIMA - RJ204688
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base no
§ 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do
art. 1.021,
agravo interno em agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se os embargos de declaração
buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação
com o resultado do julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA52841751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 86cedbcd-11cb-4a1c-b541-fe2dc95c3bd4

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
EDcl
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
22/4/2014;
EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021;
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
CARLOS EDUARDO LOUREIRO e MARCIA MARIA MOURA
LOUREIRO opõem embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 361-
362):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52841751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 86cedbcd-11cb-4a1c-b541-fe2dc95c3bd4

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: ausência de afronta ao
do CPC e Súmulas n. 283 do STF e 7
art. 1.022
do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os
fundamentos relacionados às Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52841751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 86cedbcd-11cb-4a1c-b541-fe2dc95c3bd4

STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em 5/9/2022.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão e erro de fato
no acórdão embargado.
Afirma que (fls. 371-372):

O erro de fato reside na premissa de que o Embargante não teria impugnado a
aplicação da
A omissão, por sua vez, decorre da ausência de análise,
Súmula 182/STJ.
no v. acórdão, dos argumentos que, de forma lógica e direta, afastavam a incidência do
referido enunciado.
Ao contrário do que foi consignado, o Agravo Interno não se limitou a alegações
genéricas. O recurso demonstrou, de forma pormenorizada, que o Agravo em Recurso
Especial havia, sim, impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente a aplicação das Súmulas 283/STF e 7/STJ.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que seja proferido novo julgamento do agravo interno.
As contrarrazões aos embargos não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de embargos de terceiro, cujo valor da causa foi fixado
em R$ 375.000,00.
Documento eletrônico VDA52841751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 86cedbcd-11cb-4a1c-b541-fe2dc95c3bd4

A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado pelo STJ
em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado do
julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 366-367):

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos ER Esp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
D Je de
).
24/8/2022,
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 321-322 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento a ausência
de afronta ao
do CPC e as Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ.
art. 1.022
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente tais fundamentos referentes às aplicações das Súmulas n.
283 do STF e 7 do STJ.
Neste agravo interno, restringe-se a afirmar, em termos genéricos, que todos os
fundamentos foram infirmados e que não incide a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de
matéria de direito, além de invocar os arts. 932, III, do CPC e 21-E, V, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a saber, a
Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a Súmula n.
283 do STF.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao não conhecer do agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica da Súmula n. 182 do
STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52841751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 86cedbcd-11cb-4a1c-b541-fe2dc95c3bd4

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
E
ART. 535
INCISOS DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
, sendo inadmissível a sua
art. 535)
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Quando a análise recursal nem sequer ultrapassa o juízo de conhecimento, não
há que se falar em omissão do julgado quanto à apreciação de questões meritórias.
Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 476.152/PR,
Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
22/4/2014,
19/5/2014,

Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Documento eletrônico VDA52841751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 86cedbcd-11cb-4a1c-b541-fe2dc95c3bd4

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de declaração
sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52841751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 86cedbcd-11cb-4a1c-b541-fe2dc95c3bd4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.958.751 / RJ
Número Registro: 2025/0209405-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00511933720148190203
08084229320238190203
202524500586
511933720148190203
8084229320238190203
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO LOUREIRO
AGRAVANTE : MARCIA MARIA MOURA LOUREIRO
ADVOGADOS : JULIANA SANTOS CARDOSO DE SOUZA - RJ171908
JÔNATAS ABREU DA SILVA - RJ204294
BRUNO MARTINS SANTOS - RJ207124
LUIZ CORREA DE ALMEIDA - RJ213721
AGRAVADO
: ALAN E SILVA FRANCO
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILLAGE DOS CAICARAS
ADVOGADOS : MARCOS BARROS ESPINOLA - RJ081879
AMANDA LUIZA FELIPE AIRES DE LIMA - RJ204688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS EDUARDO LOUREIRO
EMBARGANTE : MARCIA MARIA MOURA LOUREIRO
Documento eletrônico VDA54845162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:16
Código de Controle do Documento: 7318b697-80ab-44d2-a9ac-23557a7c5fd8

ADVOGADOS
: JULIANA SANTOS CARDOSO DE SOUZA - RJ171908
BRUNO MARTINS SANTOS - RJ207124
LUIZ CORREA DE ALMEIDA - RJ213721
EMBARGADO : ALAN E SILVA FRANCO
ADVOGADO
: MARCOS BARROS ESPINOLA - RJ081879
EMBARGADO : CONDOMINIO VILLAGE DOS CAICARAS
ADVOGADA
: AMANDA LUIZA FELIPE AIRES DE LIMA - RJ204688
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:16
Código de Controle do Documento: 7318b697-80ab-44d2-a9ac-23557a7c5fd8